Tribunal: TJDFT
Processo: 0711072-53.2019.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711072-53.2019.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: ELIANE PEDROSA DO NASCIMENTO, KETHELYN VITÓRIA DE SOUZA CASTRO, PHIETRA VICTORIA NASCIMENTO GOULART REPRESENTANTE LEGAL: KATIELLY SAMANDA DE SOUZA SILVA, INGRID KAROLINE MENDES GOULART CARVALHO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. MORTE DE DETENTO EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL. TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO. PARÂMETROS ESTABELECIDOS EM REPERCUSSÃO GERAL. RE 841526/RS. FILHAS MENORES. PENSIONAMENTO VITALÍCIO DEVIDO. DANO MORAL. REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1- O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 841526/RS, assentou a seguinte tese para efeitos de repercussão geral: “Em caso de inobservância do seu dever específico de proteção previsto no artigo 5o, inciso XLIX, da Constituição Federal, o Estado é responsável pela morte do detento”. 2- Por ocasião daquele julgamento, a Suprema Corte reiterou sua jurisprudência no sentido de que em casos semelhantes, a responsabilidade civil do Estado por omissão deve ser aferida segundo a Teoria do Risco Administrativo. 3- A responsabilidade civil estatal fica condicionada à comprovação de três elementos: a conduta, o dano e o nexo de causalidade (Cavalieri Filho, Sergio. Programa de responsabilidade civil. 7. ed. São Paulo: Atlas, 2007, p. 228). 4- Diante da morte de detento custodiado em estabelecimento prisional por de natureza violenta, de ordem físico-químico (asfixia), em local e circunstâncias que não puderam ser precisados, conforme conclusões da perícia e demonstrada a demora quanto ao pedido do detento por socorro médico pelos agentes, deve o Distrito Federal ser responsabilizado pelo dano decorrente de sua conduta omissiva. 5- O dano moral decorrente da morte de um filho ou do genitor é in re ipsa, uma vez que é patente o sofrimento e angústia oriundos do fato. (Precedentes). 6- Em atendimento aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, assim como os precedentes desta Corte de Justiça, a compensação aos danos morais fixada em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para a genitora e R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para cada filha, mostra-se razoável e proporcional, considerado o seu caráter dissuasório, punitivo e os precedentes jurisprudenciais. Danos morais reduzidos. 7- A dependência econômica de filho menor em relação aos pais é presumida, de maneira que o direito ao pensionamento mensal independe da comprovação da atividade remuneratória exercida pelo genitor (REsp 1475638/MG). 8- Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, nos casos em que não há prova da atividade econômica pela vítima, a dependência é presumida em casos de filhos menores e de família de baixa renda. E a pensão deve se limitar a 2/3 do salário mínimo - uma vez que se presume a utilização de 1/3 para gastos pessoais do provedor - até que os filhos completem 25 anos de idade. E no caso presente, atingido esse termo, deve ser revertida em favor da esposa até a data em que a vítima do evento danoso atingiria 75,8 anos de idade - que é correspondente à expectativa média de vida do brasileiro prevista no momento de seu óbito, segundo a tabela do IBGE-, ou até o falecimento da beneficiária, se tal fato vier a ocorrer primeiro. 9- RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, incisos III e IV, e 1.022, incisos II e III, ambos do Código de Processo Civil, expondo que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 2o, 141, 322, 492 e 1.013, todos do CPC, ao argumento de que o acórdão extrapolou os limites do pedido e incorreu em reformatio in pejus. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior à da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, incisos III e IV, e 1.022, incisos II e III, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.” (AgInt no AREsp 1.894.779/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 2/6/2022). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no tocante ao apontado malferimento dos artigos 2o, 141, 322, 492 e 1.013, todos do CPC. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010